Tribunal: TJDFT
Processo: 0726751-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726751-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANE RODRIGUES BRITO AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIANE RODRIGUES BRITO contra a decisão que aplicou multa de 20% sobre o valor causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, e manteve o bloqueio de circulação do veículo, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. A parte agravante defende em síntese, que não tem obrigação legal de indicar o paradeiro do veículo nem de entregá-lo espontaneamente. Além disso, sustenta o não cabimento da restrição de circulação do bem, sob pena de ferir seu direito constitucional. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido, pois a parte agravante requereu os benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Considerando-se a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira (Art. 99, § 3o, do CPC), bem como a atual situação de desemprego da parte agravante, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, especificamente para a interposição deste agravo de instrumento. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, foi deferida a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato, com garantia de alienação fiduciária, firmado entre as partes. A parte ré, ora agravante, compareceu aos autos, no entanto, o bem não foi encontrado para cumprimento da ordem judicial. Observa-se, portanto, que a agravante não entregou o veículo, nem indicou os meios possíveis para a sua localização. O princípio da cooperação, consagrado no artigo 6o do CPC, estabelece que os sujeitos processuais devem colaborar para que a solução do feito seja atingida em tempo razoável. Para isso, o juiz deve adotar as medidas necessárias para o regular desenvolvimento do processo, a fim de assegurar o cumprimento das ordens judiciais e a solução do caso em tempo razoável, bem como reprimir atos contrários à dignidade da justiça (Art. 139, incisos II, III e IV, do CPC). No mesmo sentido, as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais, sem impor embaraços ao seu cumprimento, sob pena de punição por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2o, do CPC. Desse modo, no caso de incontroverso inadimplemento, a negativa do devedor fiduciante em indicar o paradeiro do veículo, mesmo após o seu comparecimento aos autos, configura ato contrário ao princípio da cooperação e à dignidade da justiça, em prejuízo da boa-fé processual. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. INTIMAÇÃO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PASSÍVEL DE MULTA. DEVER DE COOPERAÇÃO E LEALDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969, o réu não está obrigado a indicar a localização do veículo, mas se comparece aos autos, por dever de cooperação e lealdade processual, não pode impor resistência indevida ao cumprimento da liminar concedida, ocultando o veículo ou dificultando a sua localização. 2. O descumprimento da ordem para indicar o local em que se encontra o veículo poderá ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77 do CPC, em especial, os incisos IV e VI e §§ 1o e 2o. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1873394, 07087478620248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. DEVER DE COOPERAÇÃO. BOA-FÉ. LEALDADE PROCESSUAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. (...) 5. Após a angularização processual, o juízo pode compelir o réu a indicar a localização do bem, utilizando-se dos mecanismos processuais necessários. 6. O réu que não age com lealdade ou boa-fé na prática de seus atos processuais pode sofrer a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, §2o). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1836998, 07043854120248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao pedido de retirada da restrição de circulação sobre o veículo, em primeira análise, também não assiste razão à parte agravante. O artigo 3o, § 9o, do Decreto-lei n. 911/1969, estabelece o seguinte: “Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. Desse modo, o registro da restrição de circulação do veículo encontra previsão legal e constitui medida necessária, uma vez que viabiliza a própria execução da liminar de busca e apreensão e assegura a efetividade da prestação jurisdicional. Este é o entendimento do e. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O art. 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/69, alterado pela Lei no. 13.043/2014, assim dispõe: "Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam (Renajud), bem como retirará tal restrição após a apreensão". 2. O alcance restritivo conferido pelo sistema RENAJUD vai além do gravame administrativo efetuado pelos DETRAN's, pois não só impede o registro da mudança da propriedade do veículo, como também a emissão de um novo documento de licenciamento (CRLV), bem como o bloqueio da circulação do veículo anotado. Precedentes. 3. Agravo provido. (Acórdão 1736527, 07204479320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. I - A inserção da restrição de circulação do veículo objeto da busca e apreensão no sistema Renajud além de ter previsão legal expressa, também representa medida idônea para conferir efetividade à execução da liminar de busca e apreensão e assegurar a rápida solução do litígio. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1716886, 07130966920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Além disso, ao contrário do alegado nas razões recursais, a ação de busca e apreensão encontra-se devidamente instruída com o contrato firmado entre as partes e a notificação extrajudicial recebida pela agravante (IDs 156924134 e 156924136 daqueles autos), o que revela a regularidade da medida determinada na origem. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator